Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716788-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 36099060, os apelantes JOSÉ TIECHER e SILVIA DE FÁTIMA DE MORAES TIECHER alegam que até o presente momento não foi disponibilizado o link para o acesso ao julgamento virtual pautado para o dia 08 de junho de 2022, às 13h30, e que os dados da advogada que realizará a sustentação oral já foram disponibilizados na petição de ID 35533826, os quais reforçam no petitório. Nada a prover quanto ao pleito de disponibilização do link para o acompanhamento da referida sessão de julgamento, considerando que restou devidamente informado na certidão de ID 36085031. Quanto ao requerimento de sustentação oral, este deve ser indeferido, tendo em vista o decurso do prazo para a realização da inscrição da advogada dos mencionados apelantes. É que, nos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) No caso, o julgamento estava pautado para a 17a Sessão Ordinária Virtual (ID 34998412), que foi adiado a pedido do apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (petição de ID 35316121), para a 11a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, a realizar-se no dia 08 de junho de 2022, às 13h30 (certidão de ID 35722347). No entanto, conquanto aberto expediente de prazo para a apresentação de inscrição de sustentação oral e/ou pedido de preferência a ser realizada nos termos da aludida Portaria Conjunta no 52, a parte interessada se manteve silente, restando por encerrado o prazo conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Cível ao ID 36020395. Consigne-se que, embora os apelantes JOSÉ TIECHER e SILVIA DE FÁTIMA DE MORAES TIECHER afirmem já terem informado os dados da advogada para sustentação oral ao ID 35566826, certo é que não ficam desobrigados de atentar-se ao que dispõe o já mencionado artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, ou seja, de requerer a inscrição para sustentação oral a contar da publicação da pauta e com a antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Desse modo, porque intempestivo, INDEFIRO o pleito formulado. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente